Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700678-54.2018.8.07.0007 RECORRENTE: TRANSPORTADORA E LOCADORA ABC LTDA - EPP RECORRIDOS: JOSÉ WILSON MUNIZ BARRETO, GENIVAL BISPO DA SILVA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA. PRODUÇÃO. OPORTUNIZADA. REJEITADA. TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. EXORBITANTE. CRITÉRIO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória. 2. Oportunizada à parte a especificação de provas que pretendia produzir e que deixa transcorrer in albis o prazo, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Nos termos do art. 265 do Código de Processo Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. 4. Por não existir no negócio jurídico a previsão de responsabilidade em relação a terceiros, estes não podem responder por eventual inadimplemento de um dos contratantes, sob pena de violação ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8°, do Código de Processo Civil, caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. Precedentes TJDFT. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recurso do autor conhecido e desprovido. 8. Recurso do réu conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional. A divergência jurisprudencial, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do especial à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012